Tribunal: TJMT
Processo: 1002838-26.2023.8.11.0028
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CF. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002838-26.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GUILHERME JOSE DA SILVA - CPF: 950.324.361-00 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia ao voto da douta Relatora, acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Peço vênia à relatora, para divergir do voto proferido e dar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por GUILHERME JOSE DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado no processo nº 1002838-26.2023.8.11.0028, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de autos de infração de trânsito c/c pedido de danos morais.

O agravante reitera os argumentos já apresentados no recurso inominado, sustentando cerceamento de defesa pela ausência de saneamento processual e alegando que as imagens dos equipamentos eletrônicos não possuem nitidez suficiente para identificar a placa do veículo, configurando suposta clonagem.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Conheço do agravo interno, pois tempestivo.

O presente agravo interno não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno tem por finalidade impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, demonstrando erro de fato ou de direito. No caso em análise, o agravante limita-se a repetir os mesmos argumentos já analisados e rejeitados na decisão agravada, sem apresentar fundamentos novos ou demonstrar equívoco na análise realizada.

A decisão agravada fundamentou adequadamente que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o recorrente foi regularmente intimado para especificar provas (ID 165744227), mas limitou-se a manifestação genérica (ID 167255659), sem indicar objetivamente quais provas pretendia produzir, suas finalidades ou relevância para o deslinde da causa.

Como bem consignado, o CPC não estabelece ordem rígida para especificação de provas que necessariamente deva ocorrer após decisão de saneamento, conforme art. 357, §2º do CPC.

A decisão agravada corretamente aplicou o entendimento jurisprudencial consolidado de que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário.

O agravante não se desincumbiu do ônus probatório, apresentando apenas boletins de ocorrência (documentos unilaterais) e não requerendo prova pericial nem instaurando procedimento administrativo junto ao DETRAN/MT, conforme Resolução CONTRAN nº 969/2022.

A alegação sobre nitidez das imagens não foi objeto de impugnação específica na fase processual adequada, configurando inovação recursal, conforme já decidido.

A decisão agravada está em consonância com o entendimento do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) contra sentença que, nos autos de ação anulatória de auto de infração de trânsito, declarou a nulidade das infrações sob alegação de clonagem de veículo. A parte apelada alegou receber notificações de infração de trânsito ocorridas em município diverso de sua residência e alega que seu veículo não saiu da localidade onde reside. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão é verificar a legitimidade do DETRAN-MT para compor o polo passivo e analisar a comprovação de clonagem do veículo, avaliando se foram apresentados elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos autos de infração. III. Razões de decidir. 3. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, o DETRAN-MT é legítimo para figurar no polo passivo, pois é responsável pelo registro e emplacamento dos veículos, o que está diretamente vinculado aos fatos narrados. 4. Em relação ao mérito, a presunção de legitimidade dos autos de infração de trânsito só pode ser afastada mediante prova cabal da clonagem, o que inclui, conforme regulamentação do CONTRAN, a realização de perícia e abertura de processo administrativo no órgão competente. 5. A alegação de clonagem exige comprovação robusta, que não se encontra nos autos, tendo em vista a ausência de prova pericial que demonstre a divergência entre o veículo do apelado e o suposto veículo clonado. IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido. Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial de anulação dos autos de infração. Tese de julgamento: "A presunção de legitimidade dos autos de infração de trânsito somente é afastada mediante prova pericial e comprovação em processo administrativo de clonagem de veículo, sendo insuficiente a alegação de deslocamento inviável como prova isolada.". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 487, I; Resolução CONTRAN nº 969/2022, arts. 50 a 55. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, Apelação Cível nº 5014670-39.2018.4.03.6100, Rel. Des. Marli Marques Ferreira, j. 06.06.2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0022868-22.2007.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 12.11.2013. (N.U 1000839-52.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada.

Condeno a agravante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Colendos pares,

Peço vênia à ilustre Relatora para divergir de seu posicionamento, por entender que o processo padece de nulidade insanável.

A questão jurídica central reside na violação ao Princípio da Ampla Defesa (Art. 5º, LV, CF). No caso concreto, o autor apresentou indícios verossímeis de que se encontrava em Poconé/MT no momento das infrações ocorridas em Cuiabá/MT, juntando comprovantes de trabalho e vídeos. O juízo de origem, em sede de julgamento antecipado, proferiu sentença de improcedência sob o argumento de que a prova produzida era insuficiente.

Tal proceder configura manifesto cerceamento de defesa. Não é juridicamente aceitável que o Estado-Juiz abrevie o rito processual e, ato contínuo, penalize a parte por "insuficiência de provas", especialmente quando esta requereu a dilação instrutória.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA . AUSÊNCIA. REQUERIMENTO OPORTUNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO . DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ entende ser "indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações" ( AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020) . 1.1. No caso concreto, o juiz de primeiro grau, depois de ter reconhecido a necessidade de dilação probatória, cuja produção fora tempestivamente requerida, julgou a lide antecipadamente concluindo pela improcedência dos pedidos em razão da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito reivindicado. 1 .2. Da mesma forma, o Tribunal local reconheceu existir o "direito de sequência" (L. 9.610/1998, art . 38) em favor do demandante, bem assim sua irrenunciabilidade e inalienabilidade, todavia rejeitando a pretensão inicial porque não comprovada a revenda com acréscimo de valor ("mais valia"), ressaltando tratar-se de prova incumbente à parte autora. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1859594 RJ 2021/0079199-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento recursal (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026